Tribunal: TJSP
Processo: 2228488-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a adjudicação pelo credor de fração de imóvel penhorado - Inconformismo do exequente – Não há óbice a adjudicação de fração de imóvel, considerando praça negativa do bem penhorado - Adjudicação de fração que não depende de concordância do devedor – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a adjudicação pelo credor de fração de imóvel penhorado - Inconformismo do exequente – Não há óbice a adjudicação de fração de imóvel, considerando praça negativa do bem penhorado - Adjudicação de fração que não depende de concordância do devedor – Recurso provido.